Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sérgio Rocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707787-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANQUIA SHOW ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA., FRANQUIA CENTRO-NORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Julgo prejudicado o mandado de segurança, em razão da retomada das atividades comerciais. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator